Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. INÉRCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. ATIVIDADES. PARALISAÇÃO. MUDANÇA DE SEDE. SEDE DESCONHECIDA. REGULARIDADE FISCAL. INSUBSISTÊNCIA. BAIXA. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIRTUAMENTO DA DESTINAÇÃO. LEGITIMIDADE. INCIDENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Segundo a regulação que inserira a nova forma de personificação societária no direito brasileiro representada pela empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, disposta no artigo 980-A do Código Civil, inserido pela Lei no 12.441/11, conquanto personificada a composição societária na pessoa dum único sócio, há a separação entre a criação jurídica e a pessoa física do sócio, ao contrário do que sucede com a empresa individual, ressoando que o sócio da empresa, assim, é responsável pessoalmente até o limite das cotas sociais, demandando sua responsabilização pessoal, quando cabível, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
2. Consoante o princípio da autonomia patrimonial, as sociedades empresárias são sempre personalizadas, ou seja, são pessoas distintas dos sócios, titularizam seus próprios direitos e obrigações, excetuada a empresa individual, resultando na inferência de que os sócios, em relação às obrigações sociais, detém responsabilidade subsidiária, e não solidária, implicando que, enquanto não exaurido o patrimônio societário, inviável se viabilizar o alcance do patrimônio pessoal do sócio, para o que, de qualquer forma, é exigido o afastamento episódico da personalidade jurídica como forma de se levantar o véu que compartimenta os bens particulares do sócio.
3. Extinta a empresa de forma irregular, resultado do paralisia de suas atividades, da mudança de sua sede sem formalização e da ausência de movimentação contábil e fiscal, sobejando expressiva obrigação da sua responsabilidade, em contrapartida à inexistência de patrimônio da sua titularidade, ficando patente a ocorrência de abuso e desvirtuação na condução das suas atividades empresárias, reveste-se de legitimação a desconsideração episódica da sua personalidade jurídica como instrumento apto a viabilizar a expropriação de bens integrantes do patrimônio do seu sócio gerente como meio para o adimplemento do débito que sobejara da gestão que lhe fora imprimida, notadamente quanto constituída sob a forma de empresa individual.
4. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio do sócio como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome (CC, art. 50).
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.